Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas à pena de 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 56 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça, em conjunto com seus comparsas e restrição da liberdade, bens pertencentes às vítimas.
3. A Defesa requer absolvição ou desclassificação da conduta para receptação, bem como revisão da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do roubo majorado estão comprovadas; (ii) avaliar a configuração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e os depoimentos das vítimas e da testemunha policial.
2. Se o reconhecimento realizado observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, rejeita-se a alegação de invalidade.
3. Não há que se falar em caracterização do delito de receptação quando comprovado que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, o bem encontrado em sua posse.
4. Verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo legal.
5. No roubo circunstanciado, admite-se que, havendo duas ou mais causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase da dosimetria.
6. A pena pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0723402-76.2023.8.07.0007, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0705745-18.2023.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024.